Tribunal: STF
Processo: RE 113810
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-31
Data de publicação: 1989-05-31

Ementa:
- COMPETÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALINEAS 'A' E 'D'
DO INCISO III DO ART. 119 DA E.C. N. 1/69.
ADMISSAO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, APENAS PELA LETRA 'D' POR
DIVERGENCIA COM SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (230, SOBRE
MATÉRIA LEGAL).
REJEIÇÃO, PELO CONSELHO, DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL (RELATIVA A NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI). PRECLUSAO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NESSE PONTO.
SUPERVENIENCIA DA INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A SER EXAMINADO, OPORTUNAMENTE, PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, QUANTO A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A NORMA
CONSTITUCIONAL (ART. 102, III, 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988), FACE AO ASSENTADO NA SÚMULA N. 292.
RECURSO, QUE SE TEM, AINDA, POR CONVERTIDO, 'IPSO IURE', EM
ESPECIAL, QUANTO A ALEGAÇÃO DE DISSIDIO COM A SÚMULA 230, POR TRATAR
APENAS DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. COMPETÊNCIA, PARA
JULGA-LO (O ESPECIAL), DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 105,
III, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988).
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, PARA JULGAR O RECURSO ESPECIAL, QUANTO A ALEGAÇÃO DE
DISSIDIO COM A SÚMULA SOBRE MATÉRIA LEGAL, DEVOLVENDO-OS, DEPOIS,
AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA JULGAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
QUANTO A MATÉRIA CONSTITUCIONAL.